Tribunal: TJDFT
Processo: 0711744-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO E RETENÇÃO POR BENFEITORIAS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DE POSSE. IMPUGNAÇÃO DA PARTE ADVERSA. REVOGAÇÃO. PROVA DA CONDIÇÃO ECONÔMICA.
I - Os elementos coligidos permitem concluir que o agravante-autor possui condição econômica para arcar com as despesas processuais; portanto não comprovada a insuficiência de recursos exigida pelo art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC. Mantida a r. decisão quanto ao acolhimento da impugnação da parte adversa e revogação do benefício.
II – O acervo probatório não confere relevância à fundamentação recursal do agravante-autor quanto à ausência de má-fé na sua posse sobre o imóvel litigioso. Mantida a r. decisão que revogou tutela provisória de urgência para manutenção de posse.
III – Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.